Tribunal: TJES
Processo: 5011953-37.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011953-37.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

IMPETRANTE: MADERSON MACEDO SALES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011953-37.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

IMPETRANTE: MADERSON MACEDO SALES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) IMPETRANTE: TAIS PEGORARE MASCARENHAS - ES23328-A, WALLACE SAO PEDRO BULHOES REIS - ES37933

ACÓRDÃO

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. OMISSÃO INEXISTENTE. REEXAME DE MÉRITO. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Maderson Macedo Sales
contra acórdão que julgou improcedente a revisão criminal. O embargante, condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, alegou
omissão
no julgado, buscando a nulidade do processo, absolvição ou redimensionamento de pena, e a aplicação do tráfico privilegiado, matérias já analisadas em apelação anterior.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se o acórdão que julgou improcedente a revisão criminal incorreu em
omissão
; e (ii) verificar se os Embargos de Declaração se prestam para o
reexame de matéria fático-probatória
já decidida em revisão criminal e apelação anterior.

III. Razões de decidir

3. O voto condutor do acórdão embargado foi
devidamente fundamentado
, abordando todas as questões relevantes para a improcedência da revisão criminal, não havendo omissão a ser sanada. 4. A
revisão criminal
possui rol taxativo de hipóteses de cabimento (art. 621 do CPP), não se prestando para o
revolvimento de matéria fático-probatória
já amplamente debatida e julgada, inclusive em recurso de apelação anterior do qual não se obteve provimento. 5. A pretensão do embargante configura
mero inconformismo
e tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração, cuja finalidade é sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 619 do CPP e 1.022 do CPC). 6. Conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, o julgador
não está obrigado a refutar expressamente todas as alegações defensivas
, desde que a motivação apresentada seja suficiente para acolher ou rejeitar as pretensões deduzidas.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração
não acolhidos
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
MADERSON MACEDO SALES,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, julgou improcedente a revisão criminal.

Sustenta o embargante a ocorrência do vício de omissão.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça no id. 13635881, por intermédio da Procuradora Andréa Maria da Silva Rocha, pelo não acolhimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011953-37.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

IMPETRANTE: MADERSON MACEDO SALES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) IMPETRANTE: TAIS PEGORARE MASCARENHAS - ES23328-A, WALLACE SAO PEDRO BULHOES REIS - ES37933

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
MADERSON MACEDO SALES,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, julgou improcedente a revisão criminal, consoante a ementa que ficou assim redigida:

REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. REANÁLISE DE SENTENÇA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos. 2. Não pode a Revisão Criminal destinar-se a revolver matéria fático-probatória já amplamente debatida ao longo da instrução processual. Pedido Improcedente.

Sustenta o embargante a ocorrência do vício de omissão.

Pois bem.

Quando da prolação do voto condutor do Acórdão restou consignado que:

[...]

Conforme já relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
MADERSON MACEDO SALES,
em face de sentença que condenou o requerente pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, à pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Na inicial, sustenta o requerente a necessidade de nulidade de todo o processo, em virtude de suposta busca pessoal indevida e ação policial realizada exclusivamente em denúncia anônima.

Ainda, requer a absolvição quanto ao art. 35, da Lei 11.343/06.

Caso não providos os pedidos acima, requer o redimensionamento da pena-base.

Em aditamento à inicial, requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea e alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

Por fim, requer a redução da pena, com base no art. 33, §4º da Lei 11.343/06.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 621 do Código de Processo Penal prevê rol taxativo das hipóteses de cabimento da revisão criminal, senão vejamos:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Diante de tais premissas e após detida análise dos autos, verifico que o requerente pleiteia, em realidade, pela reanálise da sentença criminal condenatória que lhe fora imposta, com revolvimento de matéria fática já enfrentada.

Salienta-se inclusive, que o réu interpôs recurso de apelação perante esta Corte sob o n.º
0018252-87.2017.8.08.0024
, cujo provimento foi negado, à unanimidade de votos, em julgamento realizado na data de 20/04/2022 conforme a seguir transcrito:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO (ART. 33 e 35 DA LEI Nº 11.343⁄06). PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. Preliminar de nulidade da busca e apreensão realizada. As informações obtidas pelos policiais foi confirmada com a apreensão dos entorpecentes, após a confissão de um dos apelantes que estava guardando drogas no local, circunstâncias que evidenciam as razões para a realização da diligência ocorrida. Precedentes do STJ. Preliminar rejeitada. Os depoimentos dos policiais corroborados pelas demais provas dos autos comprovam de forma peremptória a autoria e a materialidade delitiva do crime de associação ao narcotráfico, constituindo, assim, fonte legítima para subsidiar uma sentença penal condenatória.
A quantidade, natureza e diversidade de entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343⁄2006, são preponderantes para a fixação das penas no tráfico ilícito de entorpecentes. Não deve ser aplicado o benefício do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas quando restar patente a condenação pelo delito de associação para a traficância, a qual serve de fundamento bastante para afastar dita benesse, vez que torna evidente a dedicação à atividade criminosa.
Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050170045152, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20⁄04⁄2022, Data da Publicação no Diário: 13⁄05⁄2022)

Importante explicitar que o conjunto probatório foi integralmente produzido respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, tendo sido atestada a autoria e materialidade dos fatos.

Por essa razão, fica patente que o requerente
não trouxe qualquer elemento novo, e pretende rediscutir todo o quadro fático-probatório já examinado, quando da prolação de sentença, e quando do julgamento do recurso de Apelação.

Nesse sentido manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, DO CPP. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. UTILIZAÇÃO DA VIA COMO RECURSO. NÃO CABIMENTO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. "Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP"
( AgRg no REsp n. 1.781.148/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/10/2019). 2. O fato de corréus terem sido beneficiados pelo "tráfico privilegiado" (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) não implica necessária extensão a todos os envolvidos no fato delitivo. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg na RvCr: 5735 DF 2022/0100563-2, Data de Julgamento: 11/05/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/05/2022)

Assim sendo, inexistem motivos para modificar a sentença prolatada, razão pela qual, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Mediante tais fundamentos,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

[...]
Grifei

Pelo que se extrai do acima colacionado, não há que se falar em omissão, em razão do voto ter sido bem fundamentado e não haverem pontos a serem esclarecidos.

Ainda, é necessário explicitar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que o julgador não precisa refutar, expressamente, todas as alegações defensivas, desde que demonstre, de modo fundamentado, o motivo pelo qual não acolheu as pretensões debatidas. Vejamos:

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉ QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO (FECHADO). QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. MODO ADEQUADO. PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO ANALISADO NO HC 447.830/SP. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
ALEGADA OMISSÃO E CONTRARIEDADE NO JULGADO COLEGIADO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. ANÁLISE EXPRESSA DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. NÃO OBRIGATORIEDADE. EMBARGOS REJEITADOS
. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
2. Segundo Jurisprudência desta Corte Superior, "o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas" (AgRg no AREsp n. 1.130.386/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 8/11/2017).
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1764230 SP 2018/0229299-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019)

Dessa maneira, não vejo qualquer motivo para acolher as alegações.

Consoante o disposto nos artigos 619 do Código de Processo Penal e 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade precípua a elucidação de obscuridades, o afastamento de contradições, a supressão de omissões ou a correção de erro material que possam eventualmente macular a decisão judicial.

No caso em apreço, da detida análise do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas e fundamentadas, ainda que em sentido contrário aos interesses do embargante.

Infere-se, portanto, que a real pretensão do embargante é a rediscussão do mérito da decisão, o que é inviável em sede de embargos declaratórios.

Não se prestam os embargos para reapreciar questões já decididas, nem para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

Pelo exposto, à míngua de obscuridade, contradição, omissão, ou erro material no v. Acórdão atacado,
NÃO ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para não acolher os Embargos de Declaração.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.